Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707172-28.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: KELLITHA LUANDA PEREIRA NASCIMENTO, FELIPE CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA, NELSON BRITO DE SOUZA EMBARGADO: KELLITHA LUANDA PEREIRA NASCIMENTO, FELIPE CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, NELSON BRITO DE SOUZA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES